Tribunal: TJDFT
Processo: 0723518-65.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0723518-65.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TIAGO DOS ANJOS SILVA DESPACHO A lide se refere à pretensão da parte autora, servidor público vinculado à Secretaria da Saúde do Distrito Federal, de ver a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa – Gata incorporada em seus vencimentos, com a condenação do réu ao pagamento dos consequentes reflexos financeiros. Verifico a existência de fato novo a influir no julgamento do mérito, qual seja a entrada em vigor, no dia 1o de abril de 2020, da Lei Distrital no 6.523/2020, que determinou a incorporação e posterior extinção da gratificação em questão aos vencimentos dos servidores da saúde. Considerando que o próprio sindicato da categoria do autor aceitou, em assembleia geral, a propositura legislativa recém promulgada, verifico ser o caso de intimação das partes para manifestação em relação à matéria, nos moldes do art. 493, caput e parágrafo único, do CPC. Pontuo que a parte autora deve esclarecer, ainda, se permanece com interesse no julgamento da demanda, levando em consideração, no que toca à antiga Lei 5.008/2012, o decidido pelo STF no âmbito do RE 905.357/RR. Prazo: 05 dias, a ser observado de forma concomitante. Brasília, 12 de maio de 2020.